Tribunal: TJES
Processo: 5024992-93.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024992-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: DIVINA DA SILVA ANDREATTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024992-93.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDOS:
DIVINA DA SILVA ANDREATTI; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. EXTINÇÃO DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. CORREÇÃO E INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL NO IMPORTE DE 12%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Alega a parte autora, em síntese, que possui vínculo estatutário com o município de Vila Velha desde 01/02/1982, tendo sido aposentada na função pública de “Professora do Magistério” em 29/12/2008. Afirma que o adicional de assiduidade foi incorporado em seu vencimento base no importe de 8% (oito por cento). No entanto, entende que o valor devido é de 12% (doze por cento), tendo em vista que trabalhou ininterruptamente entre 01/02/1982 e 13/01/1995. Pugna, nestes termos, pela correção e incorporação do adicional de assiduidade no importe de 12% (doze por cento) ao seu vencimento base.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a autora faz jus à concessão do prêmio assiduidade, no percentual de 1% a cada ano de efetivo serviço ininterrupto, e se este deve ser incorporado a partir da criação da Resolução nº 13/1986 ou se da data de início do vínculo estatutário entre o servidor e o município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Em relação à prejudicial de mérito renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95

5.
Do mérito. De acordo com o art. 2º da Resolução nº 13/1986 da FUNEVE, era assegurado o prêmio de assiduidade, no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço prestado ininterruptamente, à todas as categorias profissionais existentes no quadro da referida fundação, o qual era calculado sobre o vencimento base. Dessa forma, tendo a parte autora comprovado seu ingresso nos quadros da fundação em 01/02/1982, e a FUNEVE sido extinta em janeiro de 1995, tem-se como devida a correção do percentual do adicional de assiduidade pago à autora, o qual deverá ser incorporado no importe de 12% (doze por cento), o que corresponde, proporcionalmente, a todo o período de efetivo exercício da autora até a extinção da fundação (janeiro/1995). Portanto, o adicional de assiduidade não deve ser incorporado apenas a partir da publicação da Resolução nº 13/1986 da FUNEVE, mas desde o início do vínculo estatutário do servidor. Precedentes do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Agravo de Instrumento n.º 5000261-75.2023.8.08.0000; Agravo de Instrumento n.º 5012245-90.2022.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)